Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015150-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 725.612.119-91 (AGRAVANTE), ONAH RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 718.759.481-04 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA - CPF: 318.176.101-04 (AGRAVANTE), MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 452.237.341-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (AGRAVANTE), ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 240.863.041-04 (AGRAVANTE), ROBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.445.671-73 (AGRAVANTE), ILSEU DA SILVA - CPF: 230.021.071-15 (AGRAVANTE), ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 459.487.391-04 (AGRAVANTE), INES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 654.744.811-87 (AGRAVANTE), ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA - CPF: 204.915.571-91 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO SILVA - CPF: 012.102.631-06 (AGRAVANTE), SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 925.066.901-15 (AGRAVANTE), CARLOS RODRIGUES - CPF: 200.927.681-72 (AGRAVANTE), MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES - CPF: 758.675.241-91 (AGRAVANTE), ELIZABETH RODRIGUES MACIEL - CPF: 468.853.581-34 (AGRAVANTE), ESTER GERALDO DA SILVA - CPF: 502.468.521-00 (AGRAVANTE), NIVALDO RODRIGUES PARRA - CPF: 453.508.841-15 (AGRAVANTE), DENIS ALVES RIBEIRO - CPF: 622.612.901-87 (AGRAVANTE), ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO - CPF: 001.475.791-55 (AGRAVANTE), CLEUNICE PEREIRA BARBOSA - CPF: 483.497.471-53 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -
LEGITIMIDADE DOS AUTORES E INTERESSE PROCESSUAL – DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO DESNECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC OU DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO
A QUO
– APRECIAÇÃO PELO TJ VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“O cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações do contrato primitivo.”
(REsp n.o 705.231/RS)

Desnecessário anexar o contrato e o comprovante de quitação se os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos se prolongam, mesmo depois da extinção da avença, para resguardar tais defeitos ou sinistro simultâneo à sua vigência, ainda que só apareça após a sua conclusão (vício oculto).

É vedado ao Tribunal apreciar o pedido de aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório, ou o de adoção da teoria da distribuição dinâmica da prova, se essas questões não foram analisadas no juízo de origem, pois implicaria em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015150-60.2019.8.11.0000 de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Responsabilidade Obrigacional, determinou a produção de prova da hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de justiça gratuita e da alegação de legitimidade ativa, mediante a juntada do contrato firmado com a seguradora e do comprovante de quitação dos imóveis (art. 320 do CPC).

Os agravantes sustentam que ingressaram com o feito objetivando a cobertura da Apólice do Seguro Habitacional pois são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os bens adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança.

Afirmam que os documentos exigidos pelo juízo
a quo
não são essenciais à propositura da demanda e, mesmo que fossem, compete aos agravados anexá-los, por caber no caso a inversão do ônus probatório. E mais,
eventual quitação não afasta a pretensão relativa a sinistros ocorridos durante a inequívoca vigência do contrato de mútuo habitacional
, já que os vícios tiveram origem bem antes da liquidação da avença.

Arguem que fazem jus à gratuidade uma vez que têm renda ínfima e se enquadram na
categoria de isento de tributação.

Pleiteiam a concessão do benefício, a dispensa da
juntada dos contratos de financiamento e dos comprovantes de quitação e das matrículas
, ou a utilização do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório, a fim de que os agravados fiquem responsáveis por apresentar a referida documentação. Alternativamente, pedem que seja aplicada a distribuição dinâmica da prova (art. 373, §1o, do CPC).

Efeito suspensivo deferido no Id n. 19678980.

Contraminutas nos Ids n. 22595491, 26103975, 26374967, 26375996, 26538979.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a produção de prova da hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de justiça gratuita e da alegação de legitimidade ativa, mediante a juntada do contrato firmado com a seguradora e do comprovante de quitação dos imóveis, nos termos do art. 320 do CPC.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, eis que os documentos acostados aos autos não se prestam para o fim colimado.

Ademais, no mesmo prazo fixado acima, determino que a parte autora emende a inicial, a) comprovando a legitimidade ativa, acostando aos autos o contrato firmado com a seguradora, bem como, juntando o comprovante de quitação dos respectivos imóveis, nos termos do art. 320 do CPC; b) carreando aos autos cópia atualizada das matrículas dos imóveis objetos da lide, sob pena de extinção, nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pugnam pelo benefício da gratuidade e afirmam que já há nos autos documentos suficientes para autorizar o deferimento. As certidões de isento do IR e os holerites contidos
nos Ids n. 18692496 até 18694473 de fato mostram que a remuneração que recebem não lhes permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

Desse modo, havendo provas satisfatórias para embasar a pretensão, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada, a concessão é ato que se impõe.

No mérito, postulam a declaração de dispensabilidade dos documentos elencados no
decisum
ou, aplicando-se o CDC, a inversão do ônus da prova ou, ainda, a adoção da teoria da distribuição dinâmica das provas, para impor aos agravados a obrigação de juntar nos autos os contratos de financiamento, os comprovantes de quitação e as matrículas.

Ocorre que o juízo de origem não se manifestou a respeito do CDC, nem sobre a inversão, e tampouco sobre a aplicação da teoria mencionada. Portanto, de início a apreciação está inviabilizada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

E essa omissão deve-se ao fato de estar em estágio anterior, já que na decisão agravada o exame restringe-se à aptidão da inicial e, neste caso, à legitimidade dos agravados para figurar no polo ativo da demanda e se há interesse de agir.

Esses documentos confirmariam essas duas últimas questões.

No entanto, no que tange à
legitimidade ativa,
é flagrante, pois os imóveis foram financiados pelo SFH, condição indispensável para a contratação compulsória do Seguro Habitacional.

Ademais, a Lei n.o 10.150/00, que dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidade do Fundo de Compensação de Variação Salariais – FCVS, confere aos terceiros adquirentes de imóveis financiados no SFH a plena aquisição dos direitos transmitidos pelos mutuários formais.

Assim, se cada
um dos agravados é proprietário do bem objeto de contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, não há dúvida de que são parte legítima para ajuizar a Ação.

A Lei n.o 10.150/00 não retira a eficácia dos “contratos de gaveta” e não exige o consentimento do agente financeiro. Visa, claramente, validar as avenças particulares e preservar a garantia hipotecária e os termos originariamente convencionados com os agentes do SFH. Portanto, é dispensável a apresentação da matrícula atual.

Precedente desta Câmara:

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - PROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA - MATÉRIA APRECIADA E JULGADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 23195/2011 - LEGITIMIDADE DOS AUTORES - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA COM O SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - CONTRATOS QUITADOS - NÃO ELIDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM QUESTIONAR OS DANOS - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - MULTA DECENDIAL - DEVIDA - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - As matérias relativas a competência da Justiça Estadual e da legitimidade da seguradora já foram objeto de apreciação e julgamento em recurso outro.
Não se pode afastar a legitimidade dos autores em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção, porquanto são titulares dos imóveis objeto da indenização, ainda que adquiridos de terceiros, que assentiram ao seguro habitacional obrigatória na época da compra. Mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, não elide o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária
. Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória intentada contra a seguradora. Revela-se abusiva a cláusula que exclui a cobertura de danos decorrentes de defeitos na construção. Não se mostra razoável restringir direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro de imóvel que visa resguardar a garantia última do financiamento concedido, vale dizer, o próprio imóvel. Constatada a responsabilidade da seguradora em indenizar os vícios da construção, é também devido o pagamento da multa decendial, no percentual de 2% sobre o prêmio devido, por decêndio ou fração de atraso, nos termos do pactuado. Mantém-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por observar os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do § 3o, do art. 20 do CPC.
(Ap 134126/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016).

Do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS.
CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA MUTUANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

12. Consectariamente
, o cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações
do contrato primitivo
(REsp n.o 705.231/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 16/05/2005; e REsp n.o 753.098/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 03/10/2005) 13. Recurso especial desprovido.” (REsp 627.424/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 28/05/2007, p. 287)”

Quanto ao
interesse de agir
os vícios estruturais de construção são cobertos pelo seguro habitacional, mesmo após a extinção do contrato
. Logo, ainda que extinto o
contrato principal pela quitação, a obrigação da seguradora permanece.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização securitária proposta em 21/07/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e concluso ao gabinete em 06/02/2017.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de desmoronamento
.

3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina como um verdadeiro "contrato de boa-fé".

4. De um lado, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia.

5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.

6.
À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo,
mesmo após a extinção do contrato,
para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto).

7. Constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, hão de ser os recorrentes devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice.

8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder o benefício da justiça gratuita e afastar a necessidade de juntada
dos contratos de financiamento, dos comprovantes de quitação e das matrículas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020